Tribunal: TJDFT
Processo: 0005742-12.2006.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA DISPUTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou incidente processual (Oposição à Ação de Reintegração de Posse) é obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, mesmo que o processo tenha sido extinto, sem resolução do mérito.
2. Demonstrado no caso concreto que a parte oposta deu causa à oposição, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte litigante aja de forma maléfica, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não é o caso.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.